Tribunal: TJBA
Processo: 8073021-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração na APELAÇÃO CÍVEL n. 8073021-54.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO EMBARGANTE: MARIA MAURINA PEREIRA PEIXOTO Advogado(s): SIMONE PEREIRA PEIXOTO I R PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUTORAIS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO. REFORMA PARCIAL. ACLARATÓRIOS DA RÉ. DIALETICIDADE APENAS PARCIAL. CONHECIMENTO EM PARTE. DECISÃO EMBARGADA. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material. II – Evidenciado que, ao confirmar o acolhimento do pleito indenizatório por dano moral, majorando o quantum indenizatório, o acórdão embargado (ID 70146614) não consignou os critérios para a atualização da quantia, impõe-se o saneamento da omissão apontada pela autora, para fazer incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), e atualização monetária pelo INPC, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ). III – Já os embargos de declaração apresentados pela ré, contra a decisão unipessoal de ID 82808145, por sua vez, devem ser conhecidos em parte, vez que ostentam apenas parcialmente a dialeticidade necessária. IV – E com relação à parte conhecida, inexiste o vício apontado, vez que o decisum embargado, ao negar conhecimento a aclaratórios anteriores, consignou expressamente não ter sido atendido o requisito formal de admissibilidade daquele recurso, pois, tendo transcorrido o prazo assinalado, a parte não providenciou a regularização do protocolo da peça recursal, como petição intermediária, conforme determina o Decreto Judiciário nº 700/2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS. CONHECIDOS PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS, OS ACLARATÓRIOS DA PARTE RÉ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração Simultâneos de IDs 70322883 e 88904364, opostos na Apelação nº 8073021-54.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargantes e Embargados MARIA MAURINA PEREIRA PEIXOTO e BANCO DAYCOVAL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE, E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DA RÉ e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora